Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709494-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ATTIVITA AGRICOLA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almeida, Rotenberg e Boscoli - Sociedade de Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado pela ora agravante contra Attivitá Agrícola S.A. (processo n. 0739969-74.2021.8.07.0001), rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 33914502), o agravante sustenta que: (i) houve o encerramento irregular das atividades da Agravada, sem pagamento dos credores, sem pedido de falência e com ocultação de bens; e (ii) “sendo a sociedade encerrada de forma irregular, ou seja, sem honrar as dívidas pendentes, sem requerer a recuperação judicial ou falência, tampouco apresentar os balancetes da sociedade a fim de demonstrar a situação de crise a justificar o não pagamento do débito, presume-se abuso na utilização da personalidade jurídica da sociedade consubstanciado no desvio de finalidade, autorizando-se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade”. Alega que a agravada pertence ao mesmo grupo econômico da pessoa jurídica Agriattivitá S.A., pois, “além da similaridade da razão social (Attivitá Agrícola S.A. e Agriattivitá S.A.), o quadro societário e a atividade econômica principal são idênticos”, além da identidade de endereço. Argumenta que “o grupo econômico agiu de forma ardilosa, na medida em que encerrou irregularmente as atividades aproveitando todo o seu patrimônio e ativos para si e a outra sociedade que administram, deixando para trás tão somente um CNPJ ativo e com inúmeras dívidas, claramente com o intuito de lesar o crédito de terceiros”. Assevera que, “considerando que a confusão patrimonial restou cristalinamente demonstrada, era (e é) medida de rigor o acolhimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução para os sócios da Agravada Attivitá, bem como para a empresa Agriattivitá S.A., penhorando-se tantos bens quanto necessários do crédito da Agravante”. Defende estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Assim, requer seja “atribuído efeito suspensivo, de modo a obstar a tramitação do feito de origem (e, via de consequência, o decurso do prazo fixado pelo MM. Juízo a quo para promoção do andamento do feito sob pena de arquivamento dos autos)” (...) e, ao final, “seja dado integral provimento ao recurso para que a r. Decisão Agravada seja reformada in totum e, por consequência, seja deferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ora Agravada Attivitá, a fim de que se atinja o patrimônio de seus sócios e da empresa coligada”. Preparo recolhido (ID 33916712). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Houve determinação de emenda para que a parte recolhesse as custas, bem como justificasse os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Em petição de ID. 116782343 o exequente apresentou suas razões, dentre elas a existência de grupo econômico da executada ATTIVITA AGRICOLA S.A. com a empresa AGRIATTIVITA S.A., bem como juntou as custas devidamente pagas. Decido. Nos termos do art. 133, §1° do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Assim, ainda que se trate de um incidente processual, deve observar os requisitos mínimos de uma petição inicial, com a qualificação dos sócios e a causa de pedir alicerçada nos requisitos que lhe autorizam prevista no art. 50 do Código Civil, quando não se tratar de relação de consumo. Conforme já assentado, o mero encerramento, seja irregular ou não, da empresa ou a ausência de bens para o pagamento do débito não são motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o instituto da autonomia patrimonial da pessoa jurídica vigente nas legislações ocidentais desde o Séc. XV. Assim, a mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito ou o eventual encerramento das atividades da pessoa jurídica não são suficientes, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos estes não observado pela parte pleiteante. Nessa mesma linha de raciocínio é a jurisprudência recente deste Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alteração de endereço ou nome social ou pela ausência de recursos em conta bancária, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237367, 07182718320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O cenário descrito pela autora revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Além disso, a mera existência de grupo econômico não autoriza a responsabilização dos sócios em comum, como disciplina o art. 50, § 4o, do Código Civil, já que a presença de sócios da executada em quadros societários de outras pessoas jurídicas não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 3. Consoante a inteligência do § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado observar a presença de elementos mínimos que indiquem a ocorrência dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 Código Civil) para a instauração do respectivo procedimento incidental. 4. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo, não permite, por si só, a aplicação do instituto, se não preenchidos os requisitos legais. 5. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) "(...) 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, em período de tempo já esgotado, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido". (07074761820198070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2019). 7. Recurso improvido. (Acórdão 1369413, 07170170720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Poderá o credor, se for o caso, requerer a decretação de falência da empresa. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Sem honorários sucumbenciais ante a falta de previsão legal. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito pelo rito do art. 921 do CPC.” Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Nessa perspectiva, analisado o pleito sob a ótica da teoria maior adotada pelo Código Civil, não se afigura, de plano, a demonstração idônea de desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração de personalidade jurídica da executada, máxime porque, “os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil”. (Acórdão 1398051, 07406672020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a extensão da responsabilidade jurídica à pessoa jurídica integrante de grupo econômico demanda, igualmente, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, já que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos mencionados requisitos não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (art. 50, caput e §4o, do CC). A despeito dos argumentos recursais, ainda se verificasse a existência de grupo econômico, não se presume a ausência de separação de fato entre os patrimônios das pessoas jurídicas. Assim, o conjunto fático-probatório dos autos de origem revela-se insuficiente para demonstrar, de plano, a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Ademais, não se revela o risco de dano por aguardar o julgamento colegiado, porquanto o juízo originário condicionou o andamento do feito à preclusão da decisão agravada. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora